Tribunal: TJMT
Processo: 1004542-68.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004542-68.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (EMBARGANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), AGRO ANGELO LTDA - CNPJ: 35.185.840/0001-50 (EMBARGANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO PELO FISCO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença denegatória de segurança que pretendia afastar o arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Município e reconhecer como base de cálculo o valor declarado pelos contribuintes nas escrituras públicas de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de: (i) omissão e contradição quanto à inocorrência do fato gerador do ITBI; (ii) omissão quanto à ausência de motivação das notificações de lançamento; (iii) omissão e contradição quanto às provas pré-constituídas; (iv) erro de premissa quanto à existência de procedimento administrativo regular; e (v) omissão quanto à aplicação do Tema 1113 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão reconheceu expressamente que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transferência da propriedade, mas entendeu que a notificação prévia não configura cobrança antecipada do tributo, pois o lançamento só se convalida com a efetiva transferência do domínio.

4. As notificações de lançamento observaram os requisitos previstos no artigo 142 do CTN, contendo os elementos essenciais, inclusive com indicação da base de cálculo e da fundamentação legal.

5. As provas apresentadas pelos embargantes foram consideradas insuficientes para comprovar a alegada ilegalidade do ato administrativo, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. O acórdão reconheceu a aplicabilidade do Tema 1113 do STJ e do art. 148 do CTN ao caso concreto, mas entendeu que não havia prova suficiente de que o Fisco Municipal teria descumprido tais normas.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Em mandado de segurança, o ônus da prova recai integralmente sobre o impetrante, que deve demonstrar de plano seu direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 142 e 148; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1113, REsp 1937821/SP, Primeira Seção, j. 24/02/2022; STF, Tema 1124, ARE 1294969/SP, Tribunal Pleno, j. 11/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ ANGELO BOTTAN e AGRO ANGELO LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID n. 328340876), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Campo Verde/MT.

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão contém omissões, contradições e erro de premissa que afetam o deslinde do feito, especificamente quanto aos seguintes pontos:

1) Omissão e contradição quanto à inocorrência do fato gerador do ITBI, pois as Notificações de Lançamento foram emitidas antes do registro das escrituras públicas de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, em desacordo com o Tema 1124 do STF;

2) Omissão quanto à ausência de motivação das Notificações de Lançamento, que não indicariam a metodologia utilizada na avaliação realizada pelo Fisco Municipal;

3) Omissão e contradição quanto às provas pré-constituídas, pois os embargantes juntaram todos os documentos disponibilizados na via administrativa, não tendo sido cientificados ou recebido qualquer documento ou informação complementar, bem como o inteiro teor do processo administrativo n. 277/2024;

4) Erro de premissa quanto à existência de procedimento administrativo regular nos termos do art. 148 do CTN, pois os contribuintes não foram cientificados acerca do mencionado Processo Administrativo n. 277/2024;

5) Omissão quanto à aplicação incorreta do Tema 1113 do STJ e violação ao art. 148 do CTN, pois o acórdão não teria enfrentado o ponto central do caso concreto: a ilegalidade do arbitramento realizado de forma unilateral ao suposto valor venal dos bens.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e erro de premissa apontados, com atribuição de efeitos infringentes para dar integral provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Município de Campo Verde sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, tratando-se de mero inconformismo com o desprovimento do recurso. Argumenta que o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, destacando que as notificações de lançamento fazem referência ao processo administrativo n. 277/2024, cujas cópias os embargantes poderiam ter solicitado, mas não o fizeram. Ressalta que o ônus probatório é do impetrante, especialmente na via estreita do
mandamus
, que não admite dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando detidamente as razões dos embargos, verifico que, em sua essência, os embargantes pretendem a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios. Contudo, em atenção ao princípio da não surpresa e para evitar futuras alegações de negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar cada um dos pontos suscitados.

1. Da alegada omissão e contradição quanto à inocorrência do fato gerador do ITBI

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao não se manifestar sobre a não ocorrência do fato gerador do ITBI no momento da lavratura das Notificações de Lançamento, pois estas foram emitidas antes do registro das escrituras públicas no Cartório de Registro de Imóveis.

Não assiste razão aos embargantes. O acórdão foi claro ao afirmar que
"no caso em apreço, a cobrança do tributo não está sendo realizada em relação a um evento futuro e incerto, mas de forma concomitante com a transferência do domínio do imóvel oriunda da escritura de compra e venda do bem
" e que
"embora os impetrantes tenham sido notificados, o lançamento somente é convalidado se a transferência do domínio for concretizada".

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transferência da propriedade, mas entendeu que a notificação prévia não configura cobrança antecipada do tributo, pois o lançamento só se convalida com a efetiva transferência do domínio. Não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

2. Da alegada omissão quanto à ausência de motivação das Notificações de Lançamento

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar quanto à ausência de indicação da metodologia utilizada na avaliação realizada pelo Fisco Municipal.

O acórdão expressamente consignou que
"pela análise da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – N° 096/2024 e da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – N° 097/2024 (Id 317048898 e 317048899) é possível observar que os requisitos previstos no artigo 142 do CTN foram observados"
e que
"diferentemente do que alega a recorrente, é possível observar da notificação de lançamento que o arbitramento se deu com base em avaliação mercadológica, a qual pode ser mais bem analisada nos autos do Processo Administrativo de n° 277/2024".

Assim, o acórdão entendeu que as notificações de lançamento estavam devidamente fundamentadas, contendo os elementos essenciais previstos no art. 142 do CTN, inclusive com indicação da base de cálculo e da fundamentação legal. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

3. Da alegada omissão e contradição quanto às provas pré-constituídas

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao não se manifestar quanto ao fato de que juntaram todos os documentos disponibilizados na via administrativa.

O acórdão expressamente consignou que
"somente pelas provas apresentadas com a inicial (notificação de lançamento, Escritura Pública de Compra e Venda e Matrícula dos imóveis) entendo não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no artigo 148 do CTN e os requisitos previstos no TEMA 1113/STJ não teria sido observado pelo Fisco Municipal, mostrando-se necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a via da ação mandamental".

Portanto, o acórdão reconheceu que os embargantes juntaram documentos, mas entendeu que estes não eram suficientes para comprovar a alegada ilegalidade do ato administrativo, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não há, assim, omissão ou contradição a ser sanada neste ponto.

4. Do alegado erro de premissa quanto à existência de procedimento administrativo regular

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em erro de premissa ao entender não ser possível afirmar que o procedimento administrativo fiscal previsto no art. 148 do CTN não teria sido observado pelo Fisco Municipal.

O acórdão expressamente consignou que
"pela análise das notificações de lançamentos apresentadas pelo impetrante (Id 317048898 e 317048899) evidencia-se que no referido documento o Ente Municipal menciona a existência do Processos Administrativos de n° 277/2024, onde teria sido arbitrado a base e cálculo do ITBI referente aos dois imóveis".

Assim, o acórdão reconheceu a existência de menção a processo administrativo nas notificações de lançamento, mas entendeu que, diante da ausência de prova em contrário, não seria possível afirmar que tal procedimento não observou os requisitos legais, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não há, portanto, erro de premissa a ser corrigido.

5. Da alegada omissão quanto à aplicação incorreta do Tema 1113 do STJ e violação ao art. 148 do CTN

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o ponto central do caso concreto: a ilegalidade do arbitramento realizado de forma unilateral ao suposto valor venal dos bens.

O acórdão expressamente consignou que
"apesar do artigo 148 do Código Tributário Nacional prever a possibilidade do Agente Fazendário arbitrar novo valor da base de cálculo do tributo, essa modalidade somente pode ser utilizada quando os atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, desde que observado o devido processo legal no âmbito administrativo"
e que
"no mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania por meio do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (TEMA 1113)".

Portanto, o acórdão reconheceu a aplicabilidade do Tema 1113 do STJ e do art. 148 do CTN ao caso concreto, mas entendeu que não havia prova suficiente de que o Fisco Municipal teria descumprido tais normas. Não há, assim, omissão a ser sanada neste ponto.

Tem-se, portanto que, na verdade, a pretensão da embargante é rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – [...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS [...] Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

6. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026